Tribunal: TJDFT
Processo: 0741531-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0741531-16.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CRISTINA DA NATIVIDADE LIMA SANTOS, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, ANA CRISTINA DA NATIVIDADE LIMA SANTOS D E S P A C H O Intime-se a apelante Ana Cristina para se manifestar acerca da preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada nas contrarrazões de ID no 74181055. Brasília, DF, em 22 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator